Tribunal: STF
Processo: HC 207390
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson dos Santos Dangelo e outros, em favor de Pablo Roberto de Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 693.162/MG, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMA, MUNIÇÕES E BALANÇA DE PRECISÃO EM CASA DESABITADA, APARENTEMENTE DESTINADA À TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (eDOC 22, p. 3)
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 13.8.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,426 kg de crack e 114 g de cocaína.
    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 7)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa. 
    Constam dos autos certidões negativas de antecedentes penais. (eDOCs 12 e 13)
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus substitutivo de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o HC.
    Transcrevo a fundamentação do ato coator:
    “O Juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos (fls. 66-67):
    ‘Vale dizer: os elementos de cognição apresentados – depoimentos do condutor e das testemunhas, bem como os laudos preliminares (fls.26/29) – são demonstrativos da existência do crime e indícios suficientes da autoria e da materialidade.
    Passo a observar o que estabelecem os demais incisos do art.310 do Código de Processo Penal.
    Fazem-se presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313 do CPP revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sendo necessário decretar prisão preventiva pelas razões que passo a expor.
     […]
    Os elementos de cognição apresentados demonstram mais que, em liberdade, o autuado em flagrante continuará a praticar crimes de tráfico de drogas ilícitas, que põe em elevado risco as pessoas desta cidade, de modo que, a prisão preventiva também é de suma importância para preservar a ordem pública.
    A pessoa presa nem sequer alegou, muito menos demonstrou que exerça atividade laboral (tem 29 anos de idade e declarou que ainda seria 'estudante'), tampouco que tenha endereço fixo. Destarte, considerando-se que a pessoa presa não têm maiores vínculos nesta cidade, a prisão é necessária também para assegurar a aplicação da lei penal.
    Diante desse contexto, há suficientes indicativos que se dedica a atividades criminosas e tráfico de droga, utilizando a casa sita na Rua Nicarágua n. 221, nesta cidade de Uberlândia-MG, e o veículo Fiat Pálio placa JFW-3624. Esta situação torna inaplicáveis os benefícios do §4° do art.33 da Lei n. 11.343, de 26.8.2006’”. (eDOC 22, p. 4)
    “Sendo assim, reitero que a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada não apenas pela expressiva quantidade e qualidade de substâncias entorpecentes apreendidas (1.426,65g de crack e 114,85g de cocaína – fls. 51-53), mas sobretudo se considerada a apreensão de uma balança de precisão, um caderno com possível contabilidade do crime, uma arma de fogo calibre .38 e três munições, além do fato de que a casa onde foi realizada a apreensão é desabitada e, ao que parece, utilizada para a traficância (fotografias, fls. 42-44), o que justifica a manutenção da segregação cautelar”. (eDOC 22, p. 6)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    No caso vertente, a periculosidade do paciente se encontra objetivamente motivada pela suposta prática do tráfico de maneira organizada, com vinculação de imóvel, arma de fogo e grande estoque. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS – PORTE ILEGAL DE ARMA. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga e 1 revólver, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória”. (HC 183.270, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (HC 152912 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.11.2018) 
    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente